Tribunal: TJMT
Processo: 1017795-32.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017795-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO NESTOR BASSO - CPF: 819.910.378-72 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), BRENNO BASSO - CPF: 004.404.431-30 (APELADO), WALTER LUIZ DA SILVA PAULA - CPF: 108.282.141-15 (APELANTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), MARIA BELITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 108.250.291-04 (APELANTE), CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - CPF: 697.276.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017795-32.2019.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – COISA JULGADA – AFASTADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE INJUSTA – ANALISADA COM O MÉRITO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A causa de pedir da ação reivindicatória é distinta da ação de reintegração de posse, não ocorrendo a coisa julgada se uma já foi decidida.

A citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017795-32.2019.8.11.0041

APELANTE: WALTER LUIZ DA SILVA PAULA, MARIA BELITA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BRENNO BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Walter Luiz da Silva Paula e Maria Belita Ferreira da Silva
, de sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por
Brenno Basso
, que tem por objeto o imóvel com área de 360,00m2, com matrícula n. 10.320 do CRI do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá.

Arguem como matéria de ordem pública, a ofensa a coisa julgada, sob o fundamento de que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 22802-03.2011.811.0041, ajuizada pelo aqui apelado, foi julgada improcedente, por ausência da prova da posse anterior.

Suscitam a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual. No ponto, aduzem que não restou preenchido o requisito de comprovação da posse injusta.

No mérito, alegam que o ajuizamento da ação reivindicatória não tem o condão de afastar o caráter manso e pacífico da posse por eles exercida desde 2004, em particular quando a ação de reintegração de posse foi julgada improcedente, fato que não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva.

Realçam que ao serem citados da presente ação, já residiam no imóvel há mais de 15 anos, o que lhes garante o direito a aquisição pela usucapião.

Asseveram, de outra via, que restou demonstrado a realização de inúmeras benfeitorias no imóvel, de maneira que devido o direito de retenção do imóvel até o pagamento integral do preço.

Requerem que sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, com o reconhecimento da exceção de usucapião ou que seja deferido o pedido de retenção de benfeitorias realizadas sobre o imóvel.

Contrarrazões (id 128364651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017795-32.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Brenno Basso contra Walter Luiz da Silva Paula e Maria Belita Ferreira da Silva.

Trata-se de Ação Reivindicatória que tem por objeto o imóvel com área de 360,00m2, localizado na rua C, qd. 15, lote 12, bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Cuiabá, com matrícula n. 10.320 do CRI do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá.

De acordo com o autor, Brenno Basso, o imóvel foi adquirido por herança de seus genitores e que em 06/04/2011, verificou que o imóvel teria sido esbulhado pelos requeridos, ora apelantes, o que gerou o Boletim de Ocorrência n. 2011.178919 e ensejou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse n. 22802-03.2011.811.0041 em 30/06/2011, com citação dos requeridos em 08/09/2011.

Consta que referida ação possessória foi julgada improcedente, sob o fundamento de ausência de prova quanto a posse anterior, sentença que foi mantida em sede de recurso de Apelação Cível, cujo trânsito em julgado operou em 03/05/2019.

Verifica-se, de outra via, que no trâmite da ação possessória, os requeridos, ora apelantes, ingressaram com Ação de Usucapião n. 20810-02.2014.811.0041, que, no entanto, foi extinta sem julgamento de mérito, por desistência.

Por sua vez, diante do resultado da ação possessória, o lá e aqui autor, Brenno Basso, ajuizou a presente Ação Reivindicatória, fundada no título de propriedade do imóvel devidamente individualizada, e na posse injusta dos requeridos.

De outra via, em sede de contestação, os requeridos sustentaram que na ação possessória restou reconhecida a posse deles desde 2004 e arguiram como matéria de defesa a usucapião, na qual defenderam a ausência de interrupção da prescrição aquisitiva e que residem no imóvel há 17 anos. Requereram, por sua vez, a retenção das benfeitorias realizadas.

Pois bem. De início, não há como defender a ocorrência de coisa julgada.

Não se olvida de que a Ação de Reintegração de Posse 22802-03.2011.811.0041, ajuizada pelo aqui também autor, ora apelado, já com trânsito em julgado, teve sua improcedência por falta de prova da posse anterior.

Contudo, a coisa julgada obtida em ação possessória (juízo possessório) não obsta o ajuizamento da ação reivindicatória (juízo petitório).

Isso porque, a possessória, ainda que julgada improcedente limitou-se a verificar o exercício da posse anterior do apelado sobre o imóvel. Vale dizer, na ação de reintegração de posse, a discussão se limita a questão da posse fática exercida sobre o bem, de maneira a resguardar a posse enquanto estado de fato.

Já, quanto a ação reivindicatória, se trata de:

"A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário (...). Para efeito reivindicatório, posse injusta é aquele sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé"
(in Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência - coordenador Cezar Peluso. - 2.ed.rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2008. Vários autores. p.1145/1146).

A causa de pedir delas é distinta e, assim, não ocorre a coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DO DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na presente ação, o pleito discutido tem natureza reivindicatória de propriedade, sendo que o feito possessório já julgado, possui objeto distinto, apesar da identidade das partes.

Ademais, insta esclarecer que ação de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha.

Restou demonstrado nos autos, a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de domínio do bem por parte da parte agravada.

(N.U 1001029-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL - PRELIMINARES - REQUISITOS - DOMÍNIO - POSSE INJUSTA- COMPROVAÇÃO. Não é inepto o recurso que está disposto de forma que possibilita a compreensão do alcance da matéria submetida à apreciação pelo tribunal. A causa de pedir da ação reivindicatória é distinta da ação de reintegração de posse, não ocorrendo a coisa julgada se uma já foi decidida. A procedência da ação reivindicatória depende da prova de propriedade do imóvel e de que a posse exercida pelo réu seja injusta. Hipótese em que a parte demandante se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade da área vindicada e a posse injusta do réu. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.567160-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

Quanto a preliminar de carência de ação sob o argumento de que o autor apelado não demonstrou o requisito da posse injusta, é matéria a ser analisada com o mérito, por com ela se confundir.

Com efeito, a ação reivindicatória é a ação do proprietário não-possuidor e se lastreia na prova da propriedade do bem pelo autor e na injusta posse do requerido.

Expressamente, o art. 1.228 do CC possibilita ao proprietário o poder de reaver seus bens
“de quem quer que injustamente os possua ou detenha”
. Fundamentalmente, portanto, são dois os elementos da ação reivindicatória: a propriedade e a posse injusta do requerido.

De outra via, conforme consolidado na Súmula 237 do STF, é possível ao réu, ao contestar a ação reivindicatória, arguir a usucapião, medida postulada pelos demandados, ora apelantes.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se comprovado os requisitos necessários à configuração da prescritiva.

Acerca da usucapião defendida pelos requeridos apelantes, o art. 1.238 do CC, dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Extrai-se, assim, que a usucapião constitui modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com
animus domini
, sendo dispensáveis os requisitos formais do justo título e da boa-fé.

Referida posse, desse modo, decorre da submissão do bem ao possuidor, repousando em duas situações bem definidas: a atividade singular do possuidor e a passividade geral de terceiros, diante daquela situação individual. Se essas duas situações persistirem, contínua ou pacificamente, por dez ou quinze anos, ininterruptos, caso o indivíduo utilize o imóvel como sua moradia habitual, consuma-se a usucapião.

Embora o autor apelado tenha comprovado a propriedade do bem, os requeridos apelantes demonstraram preencher os requisitos elencados no dispositivo citado.

Com efeito, as testemunha ouvidas confirmaram que os requeridos apelantes entraram no imóvel a partir de 2004, quando
“cercaram, limparam e construíram um barraquinho e, após algum tempo construíram uma casa de alvenaria”
(testemunha Samuel), o que foi corroborado pela testemunha Haide Vieira dos Santos e Emerson Fernandes.

E, conquanto ajuizada Ação de Reintegração de Posse em 2011, tal fato não pode ser caracterizado como interruptivo da prescrição, porquanto a demanda foi julgada improcedente.

Assim se entende, porque julgada improcedente a ação possessória, a citação então operada não tem efeito interruptivo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo". Precedentes.

2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira em seu voto-vista,
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo.
(...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa (CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio".

3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.542.609/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

De relevo extrair do referido julgado, trecho do Voto Vista, que no ponto esclarece:

Com efeito, quando julgado improcedente ou extinto o pedido puramente possessório deduzido em face daquele que detém a posse ad usucapionem do imóvel, não há qualquer interferência ou prejuízo sobre essa situação de fato, prosseguindo a contagem do prazo de prescrição aquisitiva sem qualquer solução de continuidade. Sabidamente, em demandas dessa natureza, a rigor, não se discute o domínio da coisa (CC/2002, art. 1.210, § 2º), e nem sequer há a possibilidade de discussão em outra ação, ex vi do que dispõe o art. 557 do CPC/2015 (art. 923 do CPC/1973).

Em consonância ao entendimento da Corte Superior, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - NULIDADE ABSOLUTA ANTE A NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO DO PRAZO NÃO VERIFICADA - IMÓVEL QUE SERVE PARA SERVIDÃO PÚBLICA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há nulidade na ausência de intimação do Ministério Público quando este, intimado, informa dizendo não ter interesse na lide. "Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião." (AgRg no REsp 944.661/MG). Não se caracteriza imóvel público aquele registrado em nome de pessoa jurídica de direito privado sem prova de uso pelo governo.
(TJMT – Apelação Cível n. 35618/2018. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Quarta Câmara de Direito Privado. DJ 13/06/2018)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA D EPOSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu.

A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião, devendo ser acolhida a exceção deduzida em defesa.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.

(N.U 0008261-13.2010.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

No mesmo sentido:

AÇÃO DE USUCAPIÃO. Procedência. Insurgência dos corréus. Alegação de interrupção da prescrição aquisitiva. Inadmissibilidade. A citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião. Precedentes. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. Para que seja reconhecida a usucapião, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, consoante previsto no artigo 1.238 do Código Civil Provas dos autos que corroboram as alegações apresentadas pelos autores. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1022034-42.2016.8.26.0405; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2021; Data de Registro: 23/10/2021)

Considerado, assim, que a ação de reintegração de posse, julgada improcedente, não interrompeu o prazo da prescrição aquisitiva, cumpre observar que o imóvel do qual os requeridos tem a posse desde 2004, como comprovado pela prova documental e testemunhal, serve de residência da família, o que importa na aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 1.238, com a redução do prazo da prescrição aquisitiva para 10 anos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL URBANO –REQUISITOS PREEENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido em sentença que a soma da posse exercida pelo réu/apelante resulta em 10 (dez) anos, cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, com base no parágrafo único, do artigo 1.238, do Código Civil, o qual reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

(N.U 0003595-93.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Desta feita, se a posse é exercida desde 2004 pelo requerido e sua família, local onde construiu sua residência, e a ação reivindicatória foi ajuizada em 2019, restam demonstrados os requisitos que autorizam a usucapião.

Necessário realçar que o reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos à propositura da ação reivindicatória, qual seja, a posse injusta, o que resulta na improcedência do feito petitório. Isso porque, não mais se questiona a natureza injusta da posse, uma vez que a má-fé do possuidor é suprimida pela usucapião.

Portanto, a exceção de usucapião arguida pelos apelantes em contestação merece acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do CC, o que enseja na improcedência do pleito reivindicatório.

Logo, é o caso de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação reivindicatória, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.228 do CC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação Reivindicatória.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022